Tribunal: STF
Processo: RHC 257507
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 934.841/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem “indeferiu o pedido da defesa de unificação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, uma em virtude de acordo de remissão e outra após a procedência de representação”, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, extrai-se que ao reeducando, nos autos de nº 5008529-14.2023.8.24.0020 restou aplicada medida de prestação de serviços à comunidade em sede de remissão como forma de suspensão do processo - até que cumprida a medida dela resultante. Já nos autos de nº 5021118-38.2023.8.24.0020 restou aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, porém, resultante de sentença de procedência da representação/acórdão. 



    Assim, a aplicação do art. 45 da Lei 12.594/2012 não se adéqua ao caso em questão, pois a medida de prestação de serviços à comunidade, aplicada em sede de remissão, difere (na origem/natureza) daquela aplicada em sede de sentença de procedência da representação, de modo que não se mostra viável efetivar a unificação delas, notadamente, em razão do descumprimento trazer consequências diversas. Nesse sentido:



    [...]



    Porquanto, o eventual descumprimento enseja comandos diferentes, ressaltando-se que, em caso de descumprimento de medida aplicada em sede de remissão, o Juízo do processo de conhecimento deve revogar a remissão concedida dando prosseguimento da apuração do ato infracional. 



    Mas reitera-se: essa diferença de tratamento não tem relação com a diferença de espécies das medidas, mas somente com a diferença da origem, de título. Conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    [...]



    Quanto às medidas socioeducativas decorrentes de remissão, essas não podem ser unificadas com aqueles decorrentes de julgamentos. A meu entender pessoal, nem deveria ser hipótese de suspensão, mas de revogação do benefício da remissão, com retomada da possibilidade de ajuizamento do processo para a apuração de atos infracionais - em aplicação subsidiária (ECA, art. 152, caput) da súmula vinculante 35, do art. 89, §3º, da lei 9.099 e art. 81, I, do Código Penal. Mas, resguardado esse meu entendimento, há precedentes pela suspensão das medidas decorrentes de remissão, justo pela impossibilidade de unificação delas com as decorrentes de julgamentos (além do já citado acima: TJSC, Agravo em Execução de Medidas Socioeducativas n. 8000292- 39.2019.8.24.0000, de Criciúma, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 29-09- 2020). 



    Assim, suspende-se a execução daquela medida socioeducativa decorrente de remissão. 



    3. Assim sendo, deixo de unificar as medidas aplicadas ao sócio-educando referente aos autos 5008529-14.2023.8.24.0020 e 5021118-38.2023.8.24.0020.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. As medidas socioeducativas impostas em remissão e aquelas decretadas por sentença possuem naturezas distintas e consequências diversas em caso de descumprimento, impedindo a unificação pretendida.



    7. A Corte local adotou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente, “que as medidas socioeducativas, que inclusive possuem natureza diversa, devem ser unificadas, sendo irrelevantes se elas foram aplicadas em sede de remissão (ministerial ou judicial) ou ao término do processo de conhecimento”. Ao final, requer-se o provimento do recurso “para, reformando o acórdão do STJ, unificar a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade concedida em remissão com a atual prestação de serviços à comunidade que o paciente vem cumprindo”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo da Infância e da Juventude da comarca de Criciúma/SC indeferiu o pedido de unificação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, uma aplicada em virtude de acordo de remissão e outra decorrente da procedência de representação. A decisão fundamentou-se no fato de que tais medidas possuem naturezas distintas e geram consequências jurídicas diferentes em caso de descumprimento, o que torna inviável sua unificação. Esse entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    não é possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que julga procedente a representação legal, pois de naturezas distintas e com consequências jurídicas diversas para o caso de descumprimento. A propósito: 



    [...] III - Não é possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que dá procedência à representação. Precedentes. [...] 1. “As medidas impostas no âmbito de remissão e aquela decretada em razão de sentença de procedência de representação pela prática de ato infracional possuem natureza distinta e consequências diversas em caso de descumprimento. De fato, o descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional e o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para medida mais gravosa. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, impedem a unificação pretendida. 2. Agravo desprovido” (AgRg no HC n. 683.950/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, D Je de 31/8/2022, grifei)



    A negativa de unificação entre a medida aplicada por remissão e aquela decorrente de sentença transitada em julgado fundamenta-se, com razão, na diferença entre suas consequências jurídicas. É que “o descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional”, ao passo que “o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para medida mais gravosa”. Assim, “a unificação mostra-se inviável, pois demonstrada a natureza diversa das sanções e das respectivas consequências”, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE em situação análoga (RHC 244.581/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 12/8/2024). No mesmo sentido: RHC 221.266/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/11/2022). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o recurso não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente